Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702866-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 25143050). O fundamento do decisum se restringiu ao fato de que a divergência das áreas do imóvel de propriedade da Apelante indicadas nos autos de infração não é suficiente para anulá-los, porquanto os alvarás de construção expedidos em favor da Autora foram emitidos no ano de 2001, com prazo de validade de 8 (oito) anos, razão pela qual a construção, nas datas das autuações, não contava com autorização do Poder Público, independentemente da área indicada nos atos administrativos. O magistrado de origem argumentou, ainda, que a ausência de construção a partir do ano de 2014 não foi demonstrada nos autos (ID 25143050). A Apelação interposta pela Autora (ID 25143054), aparentemente, não impugnou especificamente o argumento de que os alvarás de construção, nas datas das notificações realizadas pela então Agefis, já tinham ultrapassado o prazo de validade, limitando-se a repisar os argumentos declinados na petição inicial. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se a Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator